Tribunal: TJES
Processo: 0003296-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003296-23.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Rel. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
P
RETENSÃO DE
DECOTE DE QUALIFICADORAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS

NECANDI
. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRETENSÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS
DURANTE DA INSTRUÇÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
N
os termos do artigo 413 do CPP, para a pronúncia, basta que o Magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado, seu autor ou partícipe, elementos que, no caso,
estão consubstanciadas no
laudo de exame cadavérico, laudo de exame de local de morte violenta, e prova oral produzida.

2.
O

pleito de
decote da
s

qualificadoras
,
na fase de pronúncia, somente é cabível, quando manifestamente
incongruentes com os elementos apurados
.
Não é o caso dos autos, uma vez que há
indícios
suficientes, apontando que os réus praticaram o crime, em tese,
por motivo
torpe,
meio cruel
e recurso que dificultou a defesa da vítima,
cabendo ao Tri
bunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta praticada pelo
s
réu
s.
Precedente do
STJ.

3.
A
preciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar ou não, é tarefa que deve ser analisada
pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.
Precedente do STJ.

4.
O s réu s permanece ram preso s
durante todo o processo e, com a superveniência da pronúncia, inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade.
Precedente do STJ.

5
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003296-23.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, MATHEUS RODRIGUES FELIPE, EDIMILSON GOMES DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PEREIRA NETO - MG43309
Advogado do(a) RECORRENTE: AMANDA SANTOS DAVID - ES29053-A

VOTO

Cuidam-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
(1.)

E
DIMILSON GOMES DE SOUZA FILHO
,
e
(2.)

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
,
contra a decisão de fls.
369/373
, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe,
meio cruel
e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121,
§ 2º, incs. I,
III
e IV,
do CP).

Em razões
recursais
, a defesa
de EDIMILSON
requer a
impronúncia
, aduzindo a inexistência de
indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, postula pelo
afastamento da qualificadora

do motivo fútil.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
do crime, para a figura do art. 129 do C
P,
e concessão do direito de responder ao processo em
liberdade provisória

(fls.
393/408
).

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de CARLOS ALEXANDRE, requer a
desclassificação
, para a figura do art. 129, § 3º, do CP (fls. 422/426).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na
manhã de 30/11/2021, na Penitenciária estadual de Vila Velha I (PEVV I), localizada no bairro Xuri, Vila Velha/ES, os ora recorrentes, em unidade de desígnios com Matheus Rodrigues Felipe, Juliano Leitão Santos e Dalto Dantes de Moraes Neto, e com intenção de matar, imobilizaram Filipe Ricardo de Oliveira Novaes, e desferiram socos, pisões e pontapés, causando lesões que foram a causa da morte da vítima.

Apurou-se que o
motivo do crime foi o fato de Filipe se opor a entregar sua alimentação aos companheiros de cela, como pagamento de dívidas de drogas.

Consta que a vítima foi imobilizada com lençóis toalhas e camisetas, para impedir que pudesse reagir, o que dificultou sua defesa.

O crime foi cometido, com emprego de meio cruel, consistente no excessivo número de golpes, que causaram na vítima sofrimento intenso e desnecessário.

Finda a instru
ção processual, a MM. Juíza pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida
.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o
s
pleito
s
recursa
is
.

F
aço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente,
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito,
a
materialidade
está estampada no laudo de exame cadavérico (fl.
185
), e laudo de exame de local de morte violenta (fls.
290/297
).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se as declarações d
e Matheus Rodrigues Felipe (fls. 12/13), Juliano Leitão Santos (fls. 17 e 191/192), Carlos Eduardo Soares da Silva (fls. 195/196 e 273)
,
Ailson Mendes Pereira (fl. 111/116 e 286), Dalto Dantes de Moraes (fl. 15/16 e 286), e do Delegado Marcos Aurélio Ferreira Oliveira, (fl. 273),
apontando os
ora
recorrentes como partícipes do homicídio de
Filipe Ricardo de Oliveira Novaes.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, que lhe foi atribuída.

Avançando, s
obre o
pleito de
decote da
s
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente
incongruentes com os elementos apurados
.

Não é o caso dos autos, uma vez que há
indícios
suficientes, apontando que os réus praticaram o crime, em tese,
por motivo
torpe,
meio cruel
e recurso que dificultou a defesa da vítima,
cabendo ao Tri
bunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta praticada pelo
s
réu
s

(STJ.
AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023).

Em idêntica direção, não prosperam os pleitos de desclassificação do crime, para a figura da lesão corporal (art. 129 do CP), ou lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), sob o argumento de ausência de comprovação do
animus necandi.

Com efeito, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar ou não, é tarefa que deve ser analisada
pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

S
obre o tema,
colaciono julgado do STJ:

“
(...
)
6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.
7. Agravo regimental improvido.”
(
STJ.
AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Por fim, não merece provimento, o pleito de
revogação da prisão preventiva,
considerando que a questão, não foi debatida na ação originária, motivo pelo qual, sua apreciação direta, por este Tribunal de Justiça, fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Outrossim, o
s
réu
s
permanece
ram
preso
s
durante todo o processo e, com a superveniência da pronúncia,
e
inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no
AgRg no HC. 811.967/GO,
sob a relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(
Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023
)
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
6131789
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)